Tribunal: TJMT
Processo: 1015066-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015066-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), IVO DA SILVA - CPF: 468.393.301-25 (AGRAVANTE), MAIKOL CARLOS GRIGOLETO - CPF: 025.866.619-66 (AGRAVADO), MANOEL SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 209.222.721-15 (AGRAVADO), ELLEN EVA ARMSTRONG DE SOUZA - CPF: 384.027.501-68 (AGRAVADO), EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 189.862.859-91 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), LUCAS ROSSETO TREVISOL FALEIROS DA SILVA - CPF: 056.142.211-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, formulado na Ação de Reintegração de Posse n. 1052977-06.2024.8.11.0041, referente ao imóvel urbano localizado na Avenida das Torres, n. 893, bairro Santa Cruz, Cuiabá-MT, matriculado sob os n. 65.643 e 65.666 do 6o CRI da mesma cidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração da posse anterior, da prática do esbulho e da data da perda da posse, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

4.

Os documentos acostados aos autos (planta, memorial descritivo, matrículas, formal de partilha, ITR, fotografias e boletim de ocorrência) não demonstram por si só, em fase de cognição sumária, a situação de posse anterior, que é questão fática distinta do domínio.

5.

A prova oral colhida em audiência de justificação revela incerteza quanto ao exercício da posse pelo agravante, uma vez que testemunhas e informantes não conseguiram afirmar que ele ou seus familiares detinham a posse do imóvel, tampouco identificaram atos de posse característicos (como construções, benfeitorias ou uso efetivo da área).

6.

Diante da ausência de elementos concretos a evidenciar a posse anterior, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida até que haja instrução probatória exauriente capaz de esclarecer os fatos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado e da data da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

Documentos que indicam domínio não são suficientes para comprovar a posse, que deve ser demonstrada por atos materiais e contínuos de exercício do bem.

3.

Diante da ausência de prova da posse anterior e do esbulho, em fase de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela liminar possessória, até a produção probatória em sede de instrução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse de imóvel urbano, situado na Avenida das Torres, n. 893, bairro Santa Cruz, Cuiabá-MT, matriculado sob o n. 65.643 e 65.666 do 6o CRI de Cuiabá-MT, na Ação de Reintegração de Posse n. 1052977-06.2024.8.11.0041.

O agravante alega que preencheu todos os requisitos do art. 561 do CPC, o que possibilita a concessão da tutela possessória e que a negativa representa perigo irreversível, haja vista os supostos danos ambientais realizados no imóvel pelos agravados.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou o farto conjunto probatório, adotando interpretação restritiva da posse e ignorando os riscos decorrentes da inércia estatal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (Id. 286286377)

Em contraminuta o agravado Eduardo dos Santos Ferreira argumenta que os documentos anexados ao feito pelo agravante não são suficientes para demonstrar a posse anterior, o esbulho e a data da ocorrência do fato, motivo pelo qual pleiteia a manutenção do
decisum
. (Id. 287728899)

Os agravados Manoel Sebastião De Souza, Maikol Carlos Grigoleto, Ellen Eva Armstrong De Souza sustentam que a decisão deve ser mantida, vez que o agravante nunca deteve a posse do imóvel.

Diz que o agravante herdou o imóvel, mas antes mesmo de receber o bem alienou seus direitos hereditários para Aracruz Construções E Empreendimentos Imobiliários Ltda. e ALG Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. de quem comprou a propriedade e assumiu a posse em 1999.

E mais, que na audiência de justificação as testemunhas e informantes não conseguiram afirmar com certeza se o agravante exercia posse sobre o bem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que “
a parte autora não logrou êxito em comprovar como vinha exercendo a posse sobre o imóvel ultimamente e, embora tenha juntado aos autos documentos que indicam o domínio do imóvel, foi oportunizada a produção da prova testemunhal que, também não foram suficientes para demonstra-la, conforme será exposto abaixo.
”.

Alega que o juízo não considerou todos os elementos probatórios do feito e que sempre foi o possuidor do imóvel.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da ocorrência do fato e a continuação da posse, e comprovados tais requisitos o art. 562 do mesmo diploma determina que o mandado liminar de reintegração de posse será expedido.

O agravante anexa aos autos originários planta da área supostamente invadida (Id. 174790610), memorial da área completa (Id. 174790613), matrículas do imóvel (Id. 174789328 e 174789330), outorga da área a Odiles da Silva expedida pelo INCRA (Id. 174790596), formal de partilha de Alfa Pereira da Silva (Id. 174789333), ITR do exercício de 2024, certificado de cadastro de imóvel rural de 2024, imagens da propriedade (Id. 174789340) e boletim de ocorrência (Id. 174790595).

Contudo, enquanto tais elementos demonstram um aparente direito à propriedade, eles por si só não são abeis a comprovar a situação de posse, que é um estado de fato não de domínio.

Além disso, observa-se nos autos que em audiência de justificação a testemunha Daniel Pereira Lopes da Silva, quando questionado acerca da área possuir alguma benfeitoria respondeu:

“Não tinha até um tempo atrás, quando eu passava lá eu via sempre uma mata uma coisa assim sem tá feito nada e numa das passagens que eu passei lá eu vi uma obra lá. Entende? Eu achei que ia ser alguma coisa da família lá.”

E mais, quando indagado sobre quem construiu a cerca ao redor da área disse que:

“Não, não, nunca comentaram nada comigo não, se foram eles. Não conversavam dessas coisas.”

E continuou:

“Não, nunca vi ninguém movimentando nada lá, eu não vi.”

O informante Jonathan Ferreira Ramos, ao ser questionado se teria visto o agravante ou algum de seus familiares praticando qualquer ato de posse na área, respondeu negativamente. No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo informante João da Conceição Silva.

Posto isso, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar a posse anterior do agravante que justifique qualquer modificação na decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE APURAÇÃO APROFUNDADA - POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento de liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu.

É necessária cautela no enfrentamento de questão de alta litigiosidade, principalmente se gerar alteração da titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar a instrução probatória para esclarecimento dos fatos. (N.U 1025342-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida, a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, diante da ausência dos requisitos autorizadores.

Caso em que em Recurso anterior o Tribunal determinou a realização da audiência de justificação de posse, e a liminar foi indeferida na sequência. (N.U 1015588-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Pelo exposto, levando em conta que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal apenas verificar se a decisão recorrida está coerente com o contexto em que foi proferida,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025